Tribunal: TJMT
Processo: 1005169-47.2023.8.11.0006
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005169-47.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOHN LENNON RODRIGUES ALVES - CPF: 036.756.501-38 (APELANTE), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), W LIMA LTDA - CNPJ: 24.526.987/0001-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Estelionato.
Pleito absolutório. Improcedência. S
uficiência de provas da
materialidade e da
autoria. Dosimetria da pena. Erro material.
Pedidos de readequação da pena-base e da alteração do regime de cumprimento da pena não apreciados. Ausência de interesse recursal.
Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Readequação da pena de ofício.

I. C
aso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença do Juízo da Terceira Vara Crimi
nal da Comarca de Cáceres, que
condenou
o apelante
pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal), fixando a pena em
2
anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto,
além d
e 220 dias-multa.

A D
efesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas da
materialidade/
autoria delitiva.

Subsidiariamente, requer a readequação da pena-base para o mínimo legal e a fixação do regime inicial
de cumprimento da pena em meio
diverso do fechado.

O Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo conhecimento parcial do apelo e, na extensão conhecida, pelo seu desprovimento.

II.
Questões em
discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas que justifique a absolvição do réu; e (
ii
) analisar a necessidade de readequação da dosimetria da pena, considerando a fixação da pena-base e o regime inicial de cumprimento.

III.
Razões de
decidir

O conjunto probatório é suficiente para a condenação, pois há relatos detalhados da vítima e de testemunhas que confirmam a prática do crime, bem como documentos que demonstram a obtenção de vantagem ilícita pelo réu. A negativa de autoria não encontra respaldo nos autos.

O pedido de readequação da pena-base não deve ser conhecido, pois
ela
já foi fixada no mínimo legal.

Da mesma forma, o regime inicial de cumprimento da pena
já foi fixado em meio diverso do fechado (semiaberto), inexistindo interesse recursal
.

Constata-se erro material na dosimetria da pena, pois a majoração pela continuidade delitiva (1/2 sobre a pena intermediária de
1

ano e 2 meses) deveria resultar
na
pena definitiva de 1 ano e 9 meses, e não 2 anos e 4 meses, como fixado na sentença. Dessa forma, impõe-se a readequação da pena
privativa de liberdade
de ofício.

Pena de multa que também deve ser reajustada
ex

officio
,
vez que o Magistrado
a quo
a fixou em descompasso com a pena privativa de liberdade.

IV.
Dispositivo

Recurso parcial
mente conhecido e, nesta extensão
, desprovido.

Readequação da pena de ofício para
1
ano e 9 meses de reclusão
e 16 dias-multa
, mantendo-se o regime inicial semiaberto
para início de cumprimento da reprimenda
.

Dispositivos

relevantes citados
:

Código Penal,
arts
. 33, § 2º, alínea ‘b’; 59; 71;
171, caput
.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT - AC 00035783920138110064, Segunda Câmara Criminal, Des. Rel. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues. Data de julgamento: 11.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação interposta
em favor de
John Lennon Rodrigues Alves
, contra sentença
proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que o condenou pelo crime
previsto no art. 171,
caput,
do Código Penal, fixando-lhe a pena em
2
anos e 4 meses de reclusão (regime inicial semiaberto), além de 220 dias-multa
(sentença Id. n.

259173266
)
.

Em síntese,
a Defesa
alega que
não existem provas suficientes da autoria delitiva, razão pela qual o apelante deve ser absolvido.

Subsidiariamente, pugna pela readequação da pena-base para o mínimo legal.

Ao final, requer a fixação do regime inicial de cumprimento da pena em meio diverso do fechado

(Id. n.

259173278
).

O Ministério Público
, nas contrarrazões, pugnou pel
o desprovimento do apelo

(Id. n.

259173280
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
conhecimento parcial do recurso e, nessa extensão, por seu desprovimento
(Id. n.

269281282
).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Recurso da Defesa

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço da apelação.

No caso em exame, o
d.
representante do Ministério Público ofertou
denúncia contra o apelante
John Lennon Rodrigues Alves pela prática do crime de estelionato em continuidade delitiva
(6 vezes)
, nestes termos:

“
Consta dos inclusos autos de inquérito policial entre os

dias 30 de junho 2022 a 19 de julho de 2022, em horários não precisados, no

estabelecimento comercial denominado Lima Acessórios, localizado na Via Marginal da

Avenida São Luiz, n. 1184, Bairro Jardim Paraiso, neste Município de Cáce
r
es/MT, J
ohn Lennon Rodrigues Alves
, com consciência e vontade, por seis vezes em

continuidade delitiva, obteve, para si ou para outrem, em prejuízo alheio, vantagem

ilícita consistente em diversos equipamentos/acessórios descritos nas notas de id.

120858224, totalizando o valor de R$ 14.018,56 (quatorze mil e dezoito reais e

cinquenta e seis centavos), da empresa Lima Acessórios, representada pelo

proprietário Wilson Lima, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio

fraudulento.

Infere-se que, no dia 30 de junho de 2022, o

denunciado rumou até o estabelecimento comercial em questão, se passando por

gerente da empresa
Enebra
Brasil Energia LTDA, bem como solicitou que fosse aberto

um cadastro em nome da referida empresa.

Abstrai-se que J
ohn Lennon
efetuou compras de

um aparelho de som e uma antena em nome da empresa, os quais foram instalados no

veículo que estava em sua posse, qual
seja,
GM Astra, cor escura, Placa DAW-3113.

Desponta que o denunciado anotou o contato

telefônico do funcionário da empresa em tela, quem
seja,

Dionatan
Soares Diniz, bem

como deixou a loja levando referidos bens.

Exsurge que o denunciado passou a manter contato

com referido vendedor via aplicativo de mensagem, pedindo orçamentos de produtos

diversos, os quais eram vendidos em nome da empresa
Enebra
Brasil Energia LTDA,

bem como entregues via motorista de aplicativo no endereço fornecido pelo increpado.

Posteriormente, a empresa
Enebra
Brasil Energia

LTDA contatou o estabelecimento comercial Lima Acessórios, informando não

reconhecer as compras realizadas em nome da referida firma, uma vez que J
ohn Lennon
não pertencia ao seu quadro de funcionários. Assim, buscou-se contato com o

denunciado, porém, sem sucesso.

Por fim, J
ohn Lennon
foi reconhecido pelo

funcionário
Dionatan
Soares Diniz, como sendo a pessoa que praticou a conduta

delituosa na
r
rada (id
. 120858226).
”
(Id. n.

259173191
).

O
pleito absolutório
não comporta provimento.

O apelante
John Lennon Rodrigues Alves
não foi localizado para ser ouvido em nenhuma das fases processuais, razão pela qual foi decretada a sua revelia (Id. N.
259173255).

Na fase policial, a vítima
Wilson Lima
relatou que
o apelante John Lennon Rodrigues Alves se passou por representante da empresa ENEBRA BRASIL LTDA
., realizando abertura de
ca
dastro
de compra em nome desta empresa
.

Mencionou que, após a efetivação do cadastro, o apelante realizou diversas compras a prazo, em nome da empresa ENEBRA
BRASIl
,
no valor aproximado de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),

todavia, não adimpliu o débito.

Narrou, por fim, que em virtude do inadimplemento, procurou a empresa ENEBRA para o recebimento do valor, ocasião em que descobriu que John Lennon
se tratava de falso preposto da PJ
:

“Q
ue é
proprietário da empresa ‘w lima
eirelli
’
com nome fantasia de
‘l
ima

acessório
’
, que, na data de 30 de junho de 2022 e por várias outras vezes,

su
a empresa foi visitada pelo Sr.
Jhon

Lenon
de tal’
, o qual se identificou
como sendo gerente da empresa ‘
E
nebra

B
rasil

E
nergia
ltda
’
e fez

diversas compras, totalizando o valor aproximado de 15.000,00(quinze mil)

reais entre peças automotivas, baterias, pneus, e
etc
, conforme

documentos anexados no boletim de ocorrência; que, porém, na data de

hoje, foi
contactado
via telefone pela referida empresa
enebra
, a qual lhe

informou que desconhece tais compras, bem como desconhece tal pesso
a
de
J
hon

L
enon
, que, então, o declarante entrou em contato com o

delegado
igor
, o qual lhe confirmou que tal pessoa foi presa por praticar

golpe semelhante na empresa
martinelo
e solicitou que o mesmo viesse a

esta delegacia de polícia e registrasse o fato; que o declarante possui

canhotos da nota fiscal assinados pelo suposto
john

lenon
, podendo

apresentar nesta delegacia para confronto das assinaturas; que a

empresa
possui sistema de câmeras mas apagam as imagens após 15 dias, por

este motivo não possui as imagens do autor do crime; que
J
ohn

L
enon

possui as seguintes características físicas; estatura mediana e moreno,

não sabendo mais detalhes; que em uma das ocasiões em que o
john

lenon

esteve na empresa, foi anotado o número da placa do veículo que ele

utilizava, sendo o veículo
astra
de cor escura de placa daw3113
.” (Id. n. 259173163)

A vítima
Wilson Lima
, em juízo
, confirmou integralmente a versão que havia apresentando na fase policial
:

“
Que me recordo plenamente dos fatos; que esse cidadão veio até aqui, como ele

trabalhava nessa empresa ele tinha todos os documentos da empresa, os cadastros da

empresa; que ele pegou, veio aqui na minha loja, falou com meu funcionário, o Jonathan

e falou que queria abrir um cadastro; que ele trouxe toda a documentação e trouxe as

referências comerciais que a gente usa; que ligamos, puxamos o CNPJ da empresa, estava

ativo, o nome da empresa estava limpo; que fizemos o cadastro para a empresa
, foi

aprovado; que em um espaço de 30 (trinta dias) ele conseguiu dar o golpe, porque depois

de 30 (trinta) dias não tinha como mais porque já vencia os boletos; que ele disse que a

empresa estava se instalando aqui na Cidade e que eles iam usar muito pneu e bateria, que

eram o foco maior; que ele com certeza vendeu aqui na Cidade; que eram baterias de 180

e 150 ampères, pneus; que foi feito o cadastro, os boletos, encaminhados; que quando

chegou o vencimento chegou no DDA da empresa; que a empresa retornou para nós e nós

falamos quem era, que ele se passou como gerente da empresa; que eles falaram que ele

era estelionatário, que ele realmente era funcionário deles, mas não tinha mais acesso na

empresa; que quando o cara vem com a documentação, as vezes quem faz o cadastro é

minha secretária e nesse período de tempo, já é a terceira ou quarta funcionária
que passa

na empresa; que o ligar ou não ligar não faz diferença, porque eu já tive muitos golpes e

eles dão o telefone errado das pessoas; que eles montam a documentação e dão o telefone

do ‘malandro’; que você liga geralmente para o ‘malandro’ e ele manda confirmar; que o

que a gente faz é ir nas referências comerciais e perguntamos onde as lojas estão

comprando, vemos se o cara é bom para pagar e ai a gente faz esse tramite; que hoje a

gente mudou o sistema de trabalhar, justamente para não acontecer isso ai; que exigimos

que a empresa nos mande foto e tudo mais; que esse camarada é muito esperto, ele

conseguiu dar o golpe
em
nós.”
(transcrição extraída do Id. n.
259173260 - Pág. 4
).

A
testemunha
Dionatan
Soares Diniz
,

funcionário da Loja
‘Lima Acessório’
,
tanto na fase policial quanto
em juízo,
asseverou
que o apelante John Lennon se passou falsamente por funcionário da empresa ENEBRA
, realizando diversas compras a prazo
:

“que o denunciado se passou como cliente aqui da loja; (...) que me recordo dos fatos; que

ele vinha na loja e
as
vezes ele comunicava por telefone; que ele veio na loja se passando

por representante da empresa, a
Enebra
; que fez a abertura do cadastro com os

documentos necessários e a partir desse momento ele comunicava, as vezes ele vinha na

loja ou por telefone; que ele começou as compras em nome da empresa, tudo que ele

pegava era lançado no nome da
Enebra
– a empresa em que ele abriu o cadastro; que ele

trouxe os documentos necessários, cópia e foi aberto o cadastro; que eu não sei quais são

esses documentos, quem sabe certo é o financeiro, eu sou o vendedor que atendia ele; (...)

que geralmente a compra é para 30 (trinta) dias e eu acho que não passou disso, da

primeira compra até descobrir a situação não passou 30 (trinta) dias; que ele pegou meu

telefone, falava o que estava precisando e eu falava o preço para ele; que descobrimos

quando estava vencendo um boleto e a empresa
Enebra
ligou dizendo que tinha um boleto

nosso lá e eles
desconheciam o boleto; que foi ai que a gente foi ligando as coisas e

descobrimos que era um golpe, na verdade; que o pessoal da empresa desconhecia ele;

que eles alertaram que era um golpe e falaram para a gente entrar em contato com a

polícia; que ele realizou diversas compras.”
(transcrição extraída do Id.

259173260 - Pág. 4
).

O
IPC Antônio
Acelino
de Almeida
narrou em

juízo que
a vítima lhe disse que o apelante utilizou indevidamente o nome da empresa ENEBRA BRASIL para realizar compras a prazo na loja
‘Lima Acessório’
:

“Que tive conhecimento desses fatos a partir da denúncia da vítima; que em 2022

começaram, ele foi vítima de vários golpes de estelionato; que segundo a vítima o J
ohn Lennon
ia até o Lima Autopeças e
comprou
entre peças de veículos, baterias, pneus; que

ele se apresentou como gerente da Loja
Enebra
Brasil Energia Limitada; que a empresa

aceitou, ele é muito bom de conversa e tal; que ele fez um cadastro na loja, comprou

diversos produtos, cerca de R$ 15.000,00; que
da
vez desse BO foi esse valor; que ele

pegou o material; que a empresa Lima Acessórios estava com dificuldade para receber,

entrou em contato com a empresa (
Enebra
) e eles falaram que desconheciam essa compra

e essa pessoa; que informaram que l
á
não tinha nenhuma pessoa que trabalhava com esse

nome; que ele percebeu que tinha caído em um golpe e foi na delegacia, apresentou a

documentação, os tickets das vendas; que a partir
daí
nós começamos a investigar e tentar

encontrar o
J
hon
Lennon
, mas quando a gente conseguia uma informação de onde ele

estava, a gente diligenciava até o local e ele já tinha se evadido, ido embora; que até o

momento, eu pelo menos, com minha equipe, não conseguimos encontrar ele; que fomos

até uma propriedade rural onde ficamos sabendo que ele estaria, porque ele ameaçou uma

senhora e ela o denunciou na delegacia; que imediatamente fomos lá para tentar encontrar

ele; que chegamos lá e eles confirmaram que ele esteve lá, mas já
tinha sumido, tinha ido

embora sem deixar endereço; (...) que não co
nseguimos localizar ele ainda.” (transcrição extraída do Id
. 259173260 - Pág.
5).

Observa-se, portanto, que tanto a vítima, quanto as testemunhas ouvidas na fase judicial, confirmaram que o apelante obteve vantagem patrimoni
al indevida, mediante fraude praticada contra a
empresa pertencente
à vítima Wilson Lima.

Além disso, o
s cupons fiscais acostados aos autos, demonstra
m
que o apelante realizou várias compras na empresa vítima, consoante se observa no Id.
n.

259173164
.

Ressalta-se que, c
oincidentemente ou não, após a descoberta do cadastro falso, o apelante não realizou mais nenhuma compra
na empresa vítima
, sendo mais um ponto que reforça a autoria delitiva.

Não bastassem todas as provas já mencionadas
, a negativa de autoria está
isolada
, inexistindo prova que a corrobore,
impedindo
a reforma de sentença.

Portanto, mantenho a condenação do apelante pelo delito tipificado no art. 171,
caput,
do Código Penal.

Por outro lado, o
s
pleito
s

de readequação da pena-base e do regime inicial de cumprimento da pena

não devem ser conhecidos.

A pena basilar já foi fixada no mínimo legal, bem como o regime inicial de cumprimento da pena já foi estabelecido em meio diverso do fechado
, como pretende a Defesa neste apelo
. Nesse sentido, trago trecho da sentença:

“(...)
Pena-base:

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas, fixo a pena-base no

mínimo legal, isto é, em 01 (um) ano de
reclusão e 10 (dez) dias-multa. (...)

Regime de pena:

Em razão da reincidência, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 04

(quatro) anos, o regime de cumprimento da pena será inicialmente semiaberto, nos termos do artigo 33, §

2º, alínea ‘b’, do Código Penal e enunciado 269, da súmula da jurisprudência do Superior Tribunal de

Justiça
.
”

(
I
d. n.
259173266 - Pág. 4
).

Dessa feita, a
usente o interesse recursal
em relação à alteração da pena basilar e do regime inicial de cumprimento, não conheço

tai
s pontos do apelo.

Medida
ex

officio

O cálculo de pena elaborado pelo Magistrado
a quo
foi incorreto, razão pela qual a pena deve ser readequada, como medida de ofício.

Verifica-se a pena privativa de liberdade foi exasperada em dois momentos pelo Magistrado na origem, vejamos:

a)
1ª fase: pena-base foi fixada no mínimo legal (
1
ano de reclusão).

b)
2ª fase: exasperação de 1/6, em virtude da agravante da reincidência, tendo sido a pena intermediária fixada em
1
ano e 2 meses de reclusão.

c)
3ª fase: pena majorada em 1/2, em virtude da continuidade delitiva, estabelecendo a pena definitiva em
2
anos e 4 meses.

Ocorre que a aplicação de 1⁄2 de aumento em relação à pena intermediária (de 1a2m) resulta em apenas
1
ano e 9 meses e não em 2 anos e 4 meses como estabeleceu o Juiz
a quo
.

Assim sendo, em virtude do referido erro de cálculo na dosimetria,
readequo
a pena definitiva para
1
ano e 9 meses de reclusão
.

considerando que o apelante é reincidente, m
antenho o regime semiaberto para o início de cumprimento da
reprimenda
,
nos termos do art. 33, §2º, alíneas ‘b’ e ‘c’, do Código Penal.

Nota-se, ainda, que a
pena de multa
foi estabelecida em
220 dias,
patamar muito su
perior àquele utilizado para r
ecrudescer
a pena privativa de liberdade.

Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a pena de multa deve ser estabelecida nos mesmos patamares adotados para o cálculo da pena privativa de liberdade
:

“
ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – 1. PRELIMINAR DE ILICITUDE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO CONFIRMADO POR OUTRAS PROVAS – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DE POLICIAIS – APREENSÃO DA COISA EM PODER DO AGENTE – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – NULIDADE AFASTADA – PRECEDENTES – 2. REQUESTADA A REDUÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – REPRIMENDA APLICADA DE FORMA DESPROPORCIONAL – READEQUAÇÃO EFETUADA – 3. PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DE LEI PENAL BENÉFICA DOTADA DE ULTRATIVIDADE – POSSIBILIDADE – FATO PRATICADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13 .654/2018 – NECESSÁRIA A APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 157, § 2, I, DO CP, COM REDAÇÃO ANTERIOR À MENCIONADA NOVATIO LEGIS IN PEJUS – 4. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL – ACOLHIMENTO – PENA DE MULTA READEQUADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...). 2. Aumentada a pena-base de forma desproporcional e não fundamentada, mostra-se impositiva a sua readequação. 3. A causa especial de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2-A, I, do Código Penal, com redação dada pela Lei 13.654/2018 é
novatio
legis in pejus
em relação à redação anterior, contida no artigo 157, § 2, I, do mesmo Código. Assim, praticado o roubo com emprego de arma de fogo, antes da entrada em vigor da Lei 13.654/2018, deve ser aplicada a redação anterior do artigo 157, § 2, I, do Código Penal, lei penal benéfica dotada de ultratividade.
4. Ao estabelecer a pena de multa, a seleção da quantidade de dias-multa deve guardar proporcionalidade com a avaliação dos critérios judiciais postos no artigo 59 do Código Penal, aplicando-se o cálculo trifásico, observados os limites do artigo 49, do mesmo Código.
5. Recurso parcialmente provido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00035783920138110064, Relator.: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Data de Julgamento: 11/11/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/11/2024. destaquei).”

Portanto, refaço a dosimetria da pena de multa, adotando as mesmas frações de aumento utilizadas pelo Magistrado singular, ficando assim estabelecida:

a)
1ª fase: multa fixada no mínimo legal (10 dias-multa).

b)
2ª fase: exasperação de 1/6, em virtude da agravante da reincidência, fixando-
a
em 11 dias-multa.

c)
3ª fase: majoração em 1/2, em virtude da continuidade delitiva, estabelecendo-
a
definitivamente em 16 dias-multa.

Com essas considerações, em consonância com o parecer do Ministério Público,
conheço
em parte do apelo e, nest
a extensão, nego-lhe provimento
.

Como medida de ofício, reajusto a pena
estabelecida na sentença, fixando-a em

1
ano e 9 meses de reclusão (regime semiaberto) e 16 dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025